Tribunal: TJPA
Processo: 0815504-80.2022.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Assuntos: 12589 - Apuração de Irregularidade no Serviço Público
Data de julgamento: 2024-01-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0815504-80.2022.8.14.0000

RECORRENTE: CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇÚ, BENEDITO CARVALHO DA CRUZ

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA - Conselho da Magistratura

EMENTA

RECURSO ADMINISTRATIVO. JUÍZO PRÉVIO DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO PREVISTO NO ART. 28, INCISO VII, DO REGIMENTO INTERNO DO TJPA. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO. ANÁLISE DO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADA.

1. O prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 10 (dez) dias úteis, conforme disposição contida no art. 28, inciso VII, do Regimento Interno do TJPA.

2. Na espécie, constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 27/09/2022 (terça-feira), com início do prazo recursal em 28/09/2022 (quarta-feira) e término em 14/10/2022 (sexta-feira), considerando que não houve expediente de 10 a 12 de outubro de 2022, conforme Portaria nº 4290/2022-GP.

3. Não obstante, o recurso administrativo somente foi interposto em 21/10/2022, fora do prazo regimental de 10 (dez) dias úteis, de modo que não pode ser conhecido, por ser intempestivo.

4. Ressalte-se, por oportuno, que a formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes do
CONSELHO DA MAGISTRATURA
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária realizada em 10 de janeiro de 2024
, por unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso administrativo, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 10 de janeiro de 2024.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
RECURSO ADMINISTRATIVO
interposto pelo
CARTÓRIO DO ÚNICO OFÍCIO DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU
e
BENEDITO CARVALHO DA CRUZ,
em face da decisão proferida pela Corregedoria Geral de Justiça nos autos do Processo Administrativo Disciplinar nº 0005844-40.2020.2.00.0814, que aplicou a pena de 120 (cento e vinte) dias de suspensão ao recorrente.

Em razões recursais, o recorrente insurge-se contra a decisão do Órgão Censor, aduzindo que não houve resultado danoso ao Tribunal de Justiça, bem como a possibilidade de regularização dos atos praticados, a atipicidade da conduta por ausência de dolo e/ou culpa, e o não preenchimento das circunstâncias que autorizam a majoração da pena administrativa elencadas no art. 1.203 do Código de Normas Registrais do Estado do Pará, de modo que não se justifica a aplicação da pena de suspensão em 120 (cento e vinte) dias.

Requer, ao fim, a reforma da decisão recorrida e o arquivamento do procedimento administrativo disciplinar e, alternativamente, que a pena de suspensão seja minorada para 30 (trinta) dias.

Em decisão proferida em ID n. 11620812, os autos foram encaminhados ao Conselho da Magistratura, com base no art. 28, VII, do RITJPA.

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso não deve ser conhecido por ser intempestivo.

A esse respeito, consigno que o prazo para interposição de recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura é de 10 (dez) dias úteis, nos termos do art. 28, inciso VII, do Regimento Interno do TJPA, senão vejamos:

Art. 28. Ao Conselho de Magistratura, além das atribuições previstas em lei ou neste Regimento compete:

VII - conhecer e julgar os recursos, interpostos regimentalmente no prazo de 10 (dez) dias úteis, contra as decisões administrativas do(a) Presidente, do(a) Vice-Presidente e do(a) Corregedor(a) Geral do Tribunal de Justiça. (Redação dada pela Emenda Regimental nº 32, de 20 de setembro de 2023).

Compulsando os autos, constata-se que o recorrente foi intimado da decisão por meio da publicação no diário da justiça em 27/09/2022 (terça-feira), conforme certidão de ID n. 11620811, iniciando o prazo recursal em 28/09/2022 (quarta-feira) e terminando em 14/10/2022 (sexta-feira), considerando que não houve expediente de 10 a 12 de outubro de 2022, conforme Portaria nº 4290/2022-GP. Entretanto, o recurso administrativo somente foi interposto em 21/10/2022 (ID n. 11620812), fora do prazo regimental de 10 (dez) dias úteis.

Ressalte-se que a formulação de pedido de reconsideração não suspende ou interrompe o prazo regimental previsto para a interposição do recurso administrativo no âmbito do Conselho da Magistratura, por ausência de previsão normativa.

Destarte, diante da intempestividade, impõe-se o não conhecimento do recurso, conforme entendimento do e. Conselho da Magistratura nesse sentido. Confira-se:

RECURSO ADMINISTRATIVO. INTEMPESTIVIDADE. O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ADMINISTRATIVO CONTRA DECISÃO DA CORREGEDORIA DE JUSTIÇA É DE 5 DIAS, CONFORME ESTABELECE O ART. 28, INCISO VII DO REGIMENTO INTERNO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO FORA DO PRAZO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Dos autos constata-se que o recorrente tomou ciência da decisão em 20/11/2018 (fls. 127), iniciando o prazo recursal em 21/11/2018 (quarta-feira) e terminando em 26/11/2018(segunda-feira, primeiro dia útil após o fim do prazo que foi domingo). Contudo, só foi interposto o recurso em 27/11/2018 (fls. 128), fora do prazo legal que é de 5 dias a contar da intimação do ato, encontrando-se intempestivo. 2. A sistemática de contagem de prazo processual impõe a verificação da intempestividade do Recurso Administrativo em julgamento, uma vez que a Lei n. 9.784, de 29.1.1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, dispõe que os prazos processuais administrativos contam-se em dias corridos, excluindo-se o dia do começo e incluindo-se o do vencimento, conforme §2º do art. 66. 3. Precedente do CNJ e deste Egrégio Conselho. 4. Recurso não conhecido, por intempestividade.

(2020.00882877-12, 212.598, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador CONSELHO DA MAGISTRATURA, Julgado em 11/03/2020, Publicado em 13/03/2020).

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
por ser intempestivo, restando prejudicada a análise do mérito recursal.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 12/01/2024